Tribunal: TJDFT
Processo: 0709173-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0709173-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JOSE ALFREDO DE AZEVEDO FLORENCIO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, ora liquidado/agravante, em face da decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, na Liquidação por Arbitramento proposta em seu desfavor por JOSE ALFREDO DE AZEVEDO FLORENCIO, ora liquidante/agravado, nos seguintes termos (ID no 115824550 dos autos de origem): “Trata-se de liquidação de sentença movida por JOSE ALFREDO DE AZEVEDO FLORENCIO em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL. Intimadas para se manifestarem sobre o pedido de liquidação e apresentarem parecer elucidativo, a PREVI aduziu que ‘em razão das verbas deferidas na RT pretérita serem em período anterior (2001 a 2011) ao período de cálculo do benefício de aposentadoria (2012 a 2015), não há reflexo no benefício do autor.’ (ID n. 115099949). O Banco do Brasil, por sua vez, também aduziu que o incremento salarial decorrente da ação reclamatória não integra a base de cálculo do benefício complementar do autor, razão pela qual não há cálculo a ser elaborado. No tocante à preservação do salário de participação, o réu aduziu que o autor não requereu a faculdade no prazo previsto no art. 30, IV, do Regulamento (ID n. 112387130). O autor manifestou-se no ID n. 115147332. Decido. Não merece prosperar a alegação do Banco do Brasil quanto à preservação do salário de participação do autor. Conforme decisão de ID n. 109322799, ao autor foi assegurada a faculdade de preservar o salário de participação, independentemente do prazo previsto no art. 30, VI, do Regulamento, o qual já estava, inclusive, superado na data da decisão. A metodologia prevista no art. 30 do Regulamento que deve ser respeitada é aquela referente ao limite do salário de participação preservado, forma de revisão, contribuição, etc. Portanto, nos termos da sentença, integrada pela decisão de ID n. 109322799, p. 4, assiste ao autor a faculdade de preservar o salário de participação. Em razão do exposto, indefiro o pedido de extinção do feito ou, subsidiariamente, exclusão do Banco do Brasil do presente feito, formulados no ID n. 112387130. Assim, concedo o derradeiro prazo de 10 (dez) dias, para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, sob pena de determinação de prova pericial a ser arcada pelo Banco do Brasil, conforme determinado pela superior instância.” (negritei) Irresignada, a parte agravante BANCO DO BRASIL S/A interpôs o recurso de Agravo de Instrumento (ID no 33848584). Em suas razões recursais, após breve relato dos fatos, discorre acerca dos pressupostos para a concessão do efeito suspensivo, uma vez que a designação da perícia judicial a ser custeada pela parte agravante poderá lhe trazer prejuízos irreparáveis, em razão dos custos da prova determinada. No mérito, sustenta que a decisão agravada ofendeu o instituto da coisa julgada, pois “o título judicial é cristalino ao afirmar que a possibilidade de preservação do salário de participação pelo autor deve ser objeto de apuração em sede de liquidação de sentença e respeitada a metodologia prevista no art. 30 do Regulamento.” Afirma que, nos termos do título executivo, é perfeitamente possível manifestar a respeito do cumprimento dos requisitos do artigo 30 do regulamento da PREVI. Informa que “o dispositivo do art. 30, inciso IV, do Regulamento (ID 109322750, p. 53) diz que o beneficiário deve solicitar a preservação do salário de participação no prazo de 90 (noventa) dias, contados do dia 20 do mês em que houve a perda salarial, no presente caso, marcado pelo mês em que se deixou de perceber as horas extar, ou seja, 20/05/2011. Nessa esteira, o autor teria até 20/08/2011 para requerer a preservação de seu salário de participação, o que não fez, pois, além de não juntar qualquer documentação que comprove tal fato, na INICIAL, é confesso que tal requerimento somente se deu após o julgamento da reclamatória trabalhista.” Argumenta a falta de interesse de agir, pois as contribuições para a preservação do salário participação devem ser efetuadas pelo participante e pela patrocinadora, inexistindo responsabilidade do Banco do Brasil, ora agravante. Ao final, pugna pela concessão da liminar, para o fim de suspender os efeitos da decisão recorrida. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso interposto. Preparo efetuado (ID no 33848596). É o breve relato. Decido. Nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, recebo o recurso. Quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, impende frisar que o relator poderá, em determinados casos, concedê-lo desde que preenchidos, cumulativamente, os requisitos previstos em lei, quais sejam: (I) a imediata produção de efeitos da decisão recorrida deverá gerar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e (II) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil). Conforme se observa, exige-se a presença simultânea da probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris) e o perigo de prejuízos irreparáveis (periculum in mora), que devem ser demonstrados de plano, de forma inequívoca, de maneira que o julgador não tenha dúvidas quanto à viabilidade de se conferir efeito suspensivo ao recurso. No caso em apreço, após uma cognição sumária do feito, não verifico, ao contrário do que foi alegado pela parte agravante, a presença dos requisitos autorizadores da concessão do pedido de efeito suspensivo, uma vez que não ficaram demonstrados os pressupostos dos artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque a decisão recorrida não determinou de plano a realização da prova pericial. Na verdade, faculta à parte agravante a apresentação de pareceres ou documentos relativos para a análise das teses debatidas. A determinação da perícia somente será efetuada em caso da não apresentação dos pareceres ou documentos elucidativos. Lado outro, a sentença liquidada, integrada pela decisão nos Embargos de Declaração (ID no 109322799 dos autos de origem), é clara em apontar que a efetiva perda da remuneração do autor deverá ser apurada na fase de liquidação, conforme o caso em tela. Consoante bem delineado pela magistrada singular: “Não merece prosperar a alegação do Banco do Brasil quanto à preservação do salário de participação do autor. Conforme decisão de ID n. 109322799, ao autor foi assegurada a faculdade de preservar o salário de participação, independentemente do prazo previsto no art. 30, VI, do Regulamento, o qual já estava, inclusive, superado na data da decisão. A metodologia prevista no art. 30 do Regulamento que deve ser respeitada é aquela referente ao limite do salário de participação preservado, forma de revisão, contribuição, etc.” Logo, no caso, não há elementos suficientes para conferir a plausibilidade do direito invocado. Outrossim, não se verifica que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida gerará risco de dano grave ou de difícil reparação (periculum in mora), já que ausente qualquer perigo para a parte agravante na eventual realização da prova pericial, com o pagamento das despesas necessárias. Sendo assim, de acordo com as particularidades do caso em apreço, não verifico, em cognição sumária, a presença cumulativa dos requisitos necessários para a concessão da liminar, razão pela qual INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo de origem a respeito desta decisão, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte agravada para querendo, apresentar resposta, no prazo legal, nos moldes do artigo 1.019, inciso II, do diploma normativo citado. Cumpra-se. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 5 de abril de 2022 17:08:11. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora